Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701705-75.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, RONALDO DE NOVAES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito consta na pauta da sessão presencial de 22/2/2024 e tem previsão de julgamento simultâneo com a APR 0701634-73.2023.8.07.0014. No ID: 55707195, o patrono de PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA requereu o adiamento do julgamento, haja vista que tem outra audiência agendada para a mesma data, na Comarca de Castanhal/PA. Defiro o pedido de adiamento. Proceda-se à exclusão dos presentes autos e da APR n. 0701634-73.2023.8.07.0014 da pauta de 22/2/2024. Reincluam-se oportunamente. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador